Tribunal: TJMT
Processo: 1028451-82.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028451-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA AMELIA BELTRAO DE AZEVEDO ALENCAR - CPF: 633.674.247-49 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇA/REENQUADRAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINARES - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ÓBITO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO EFETIVA EM RELAÇÃO AO VÍNCULO DO SERVIDOR FALECIDO COM O ENTE ESTATAL, ALEGADO SOMENTE NO APELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

RECURSO DESPROVIDO.

1 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, nos termos da redação dada pela E.C. n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

2 - Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.

3 – Observada a realização do julgamento dentro dos termos constantes da peça exordial não há que se falar em
julgamento extra petita.

4 – Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Em razão da configuração da inovação recursal da tese relativa à “
ausência de efetiva comprovação quanto

ao vínculo do servidor falecido com o ente estatal
” não ventilada em sede de primeiro grau, impõe-se a não análise, a fim de evitar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
MARIA AMÉLIA BELTRÃO DE AZEVEDO ALENCAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível,

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,

que, nos autos da
Ação de Cobrança de diferença de pensão,
registrado sob o

n. 1028451-82.
2018.8.11.0041
,
ajuizada por
Maria Amélia Beltrão de Azevedo Alencar

em desfavor do Apelante,

julgou procedente a ação, reconhecendo o direito a paridade do benefício recebido pela autora com o respectivo cargo da atualidade, qual seja, DGA-2, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte requerida ao pagamento de eventuais custas processuais, bem como ao pagamento no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, a título de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id. 60542454), o Estado de Mato Grosso, suscita preliminar de inépcia da inicial, alegando que da narração dos fatos na exordial não é possível decorrer logicamente à conclusão, uma vez que a autora não indicou de forma precisa, qual seria a causa de pedir referente ao seu pleito.

Alega também, que a decisão proferida pelo Juízo singular é
extra petita
, em razão da ausência de pedido para reconhecimento de direito à paridade.

Alega, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal da presente ação, por entender que com o falecimento do servidor em 1981, começou a fluir o prazo prescricional para eventual pagamento de verbas oriundas de reenquadramento.

No mérito, alega a ausência de provas no sentido do direito pleiteado, por entender que, com a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, foi suprimido do ordenamento jurídico o direito à paridade entre servidores ativos e inativos.

Narra que, o óbito do cônjuge da apelada, ocorreu em 1981, portanto, em tese teria direito à paridade pretendida, porém, a apelada não comprovou, qual era o vínculo do falecido servidor público, a fim de caracterizar eventual direito pretendido.

Pugna pela extinção do feito, face à inépcia da inicial, ou em razão da prescrição, ou ainda, o reconhecimento da nulidade da sentença.

Caso contrário, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial, e a condenação do requerido nas custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões, foram apresentados por meio do Id. 60542457, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção
(Id. 63041486).

Sentença não sujeita à remessa necessária tendo em vista que o Magistrado
a quo
, não submeteu ao duplo grau de jurisdição, e as partes não se insurgiram contra a referida decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita em sede de preliminar, a inépcia da inicial,
alegando que da narração dos fatos na exordial não é possível decorrer logicamente à conclusão, uma vez que a autora não indicou de forma precisa qual seria a causa de pedir referente ao seu pleito.

Destarte, não há falar em inépcia da p
etição inicial, face a devida exposição dos motivos de fato e de direito, pelos quais se pretende a obtenção do provimento jurisdicional, bem como da causa de pedir e do pedido; inexistindo fundamento apto a acolher a preliminar suscitada, especialmente em razão da ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO

DO IDOSO – INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – IRREGULARIDADES EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS – 1º APELO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO –
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA NARRATIVA DOS FATOS – EXSTÊNCIA
DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PROPOSITURA DA AÇÃO - VEDAÇÃO DE RESTRIÇÃO AO ATENDIMENTO DE NÃO CORRENTISTAS - DETERMINAÇÃO MANTIDA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – VILIPÊNDIO REITERADO AOS DIREITOS DO IDOSO, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO CONSUMIDOR – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – 2º APELO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE COMPELIR O OBRIGADO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.
Não prospera a tese de ausência do interesse de agir, considerando que os Recorrentes adotaram algumas das providências postuladas na exordial após a propositura da demanda, bem como, a existência de Termo de Ajustamento de Conduta não constitui fundamento impeditivo à propositura da ação. Nos termos da Resolução nº 1.865/91, do Banco Central do Brasil, na prestação de serviços quanto ao recebimento de pagamentos via convênio, é vedada a discriminação entre correntistas e não correntistas. Evidenciada a reiterada prática de violação, por ato omissivo, ao direito do idoso e da pessoa com deficiência (auditiva e motora), subsiste o dever de indenizar. A indenização a título de dano moral coletivo, arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, em cumprimento à finalidade de inibição à reiteração na prática da conduta ilícita, não comporta retificação. Não há falar em necessidade de dilação probatória, em razão da não desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo. Não merece acolhida a pretensão de limitação das astreintes, uma vez que, esta, se presta a compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação, sendo possível a revisão posterior, até mesmo de ofício, caso se verifique que esta, se tornou excessiva. Recursos de Apelação desprovidos.

(N.U 1000665-82.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/2/2021, publicado no DJE 11/2/2021)

“(...)
Não há que se falar em inépcia da petição inicial, visto que inexiste inépcia da petição inicial quando da narrativa dos fatos se extrai o pedido e a causa de pedir, além disso, ausente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 330, § 1º do Código de Processo Civil
. (...).”

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71009790569, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 16-12-2020)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado anteriormente, invoca o Apelante preliminar de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, por entender que o Juízo
a quo
, teria se dissociado dos limites do pedido da autora, face a ausência do pedido para reconhecimento de direito à paridade, gerando assim, sentença de natureza jurídica diversa, acarretando a nulidade da sentença.

A preliminar não se sustenta.

Isso porque, como se sabe, configura julgamento
extra petita
a sentença que contempla questão não incluída na lide, o que não se confunde com a possibilidade de o juiz examinar o pedido e aplicar o direito com fundamentos diversos dos invocados pelas partes:

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO OBSERVADA. PEDIDO IMPLÍCITO
. MANUTENÇÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 7.525,44, (ii) determinar a emissão dos boletos do acordo celebrado entre as partes e (iii) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de danos morais.

2. Preliminar. Julgamento extra petita não observado, pois o pedido de declaração de inexistência de débito extrai-se do conjunto da postulação e está em consonância com a causa de pedir (art. 322, § 2º, CPC)
.

3. A jurisprudência é firme no sentido que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

4. Ausência de inscrição preexistente. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10000250320178110039 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/7/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/7/2020)

Assim, no caso em apreço, verifica-se que, apesar do pedido da Requerente na inicial ser referente a cobrança de diferença de pensão, no valor de R$ 116.854,84 (cento e dezesseis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), contudo, de acordo com o Processo Administrativo nº 548783/2013 (ID. 60540506), tal cobrança, refere-se à diferença/reenquadramento.

Dessa forma, diante dos documentos e,
especialmente os pareceres nºs 042/SGA/2012, e 1203/SUPREV/SAD/2014, juntados aos autos
, o Magistrado
a quo
, ao decidir,
reconheceu o direito a paridade do benefício recebido pela autora com o respectivo cargo da atualidade, qual seja, DGA-2.

Deste modo, ao contrário da tese enfrentada pela ilustre Procuradora do Estado, o fato de o Magistrado ter decidido utilizando fundamentação diversa daquela externada pela demandante, não configura, por si só, sentença
extra petita
, capaz de gerar sua nulidade, como pretendeu demonstrar o apelante.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal, alegando que se trata de pretensão de revisão de pensão em decorrência de um novo enquadramento, ocorrido no ano de 2014, porém, o falecimento do servidor ocorreu no ano de 1981.

Pois bem.

Conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, tem-se que a pretensão ao recebimento de dívidas passivas em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso concreto, a Autora comprovou, por meio de pedido administrativo, nº 548783/2013, protocolado em 4/10/2013 (Id. 60540506), ter requerido o pagamento da diferença/reenquadramento Salarial da pensão, o qual foi deferido parcialmente com fulcro no Princípio da Legalidade e da Paridade (Id. 60540512).

Dessa forma, considerando que o direito pleiteado nos autos é o pagamento da diferença/reenquadramento da pensão, e, sendo a ação proposta em 29/5/2018, a prescrição incidirá apenas quanto as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Assim, afasto a prejudicial de mérito – prescrição- suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de diferença de pensão,
registrado sob o
n. 1028451-82.
2018.8.11.0041,
ajuizada por
Maria Amélia Beltrão de Azevedo Alencar

em desfavor do Apelante,

julgou procedente a ação, reconhecendo o direito a paridade do benefício recebido pela autora com o respectivo cargo da atualidade, qual seja, DGA-2.

Condenou a parte requerida ao pagamento de eventuais custas processuais, bem como ao pagamento no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, a título de honorários sucumbenciais.

Por fim, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, a Requerente é pensionista do Sr. Waldomiro Nunes Alencar Barros Júnior, Médico, lotado na Secretaria de Saúde do Estado, falecido em 30 de junho de 1981, decorrente de acidente automobilístico.

Alega que, pleiteou via Processo Administrativo nº 548783/2013, que tramitou junto à Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (SEGES), verbas indenizatórias às quais o ex-servidor fazia jus, e que tal requerimento foi pautado nas disposições da Lei nº 8.772/2007, do Decreto Estadual nº 2245/2014 e do Decreto Estadual nº 2090/2013, que tratam da emissão de certidão de crédito para pagamento de indenizações aos aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Afirma que, apesar de reconhecido o pedido, a SEGES teria se negado a atender o pleito, por não dispor de dotação orçamentária ou de interesse para solução da demanda, visando, assim, a condenação do ente federativo ao pagamento de valores.

Por fim, requer a procedência da ação, para que o requerido seja condenado ao pagamento da diferença/enquadramento salarial, oriundo de diferença de pensão não paga.

Pois bem.

O Apelante aduz a ausência de provas no sentido do direito pleiteado pela apelada, alegando que, com a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, foi suprimido do ordenamento jurídico o direito à paridade entre servidores ativos e inativos.

Narra que, o óbito do cônjuge da apelada, ocorrera em 1981, portanto, em tese teria direito à paridade pretendida, porém, a apelada não comprovou, qual era o vínculo do falecido servidor público com o ente estadual, a fim de caracterizar eventual direito ao percebimento da pensão pela beneficiária.

Insta salientar que, a integralidade da pensão por morte estava prevista no § 5º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

§ 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, que passou a ser a seguinte,
verbis:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 2º -
Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3º -
Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

[...]

§ 7º -
Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º.

§ 8º -
Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. [...]. (Negritei).

A Constituição Federal, portanto, previa que a pensão por morte deveria ser equivalente ao valor percebido pelo servidor quando ainda vivo. Trata-se de norma de aplicação imediata, por ser autoaplicável.

Nesse sentido, importa ressaltar que, ainda que o instituidor da pensão tenha falecido antes da vigência da Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma autoaplicável, o pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988.

Nesse sentido, cumpre transcrever o que dispõe o art. 20 do ADCT:

Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição.

Posteriormente, em 31-12-2003, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 41, de 19-12-2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, dispondo, nos §§ 7º e 8º, sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que dispõe:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor.

Nesse sentido foi editada a Súmula nº 340 do STJ:
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Portanto, a reforma previdenciária promovida pela EC nº 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu anterior à EC nº 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º, não atinge a parte Autora que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

Assim, as pensões por morte então vigentes tiveram de ser ajustadas ao regramento contemplado pela Carta Constitucional de 1988, que, a respeito do tema, em sua redação original, dispunha no art. 40, §§ 4º e 5º:

Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei e o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Desta feita, apesar de todas as modificações posteriormente realizadas em razão de edição de Emendas Constitucionais referentes à pensão por morte, não existe a menor dúvida de que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º, do mesmo artigo.

Eis, ainda, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que os servidores públicos estaduais aposentados antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003 podem ter os seus proventos equiparados à remuneração dos servidores em atividade. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 30.919/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 26/4/2011).

ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO.

1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade.

2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns. 20/1998 e 41/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2º, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário, é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal.

3
. Recurso ordinário provido.

(RMS 20.272/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2009, DJe 3/8/2009).

Dessa forma, como o benefício concedido à apelada se deu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, não deve ser alcançado pela alteração que culminou na extinção da “paridade”, fazendo a apelada jus aos mesmos valores devidos aos servidores em atividade.

Ademais, no tocante à alegação do apelante no sentido de que, a parte apelada não comprovou efetivamente quanto ao vínculo do servidor falecido com o ente estatal, consigno que quanto a essa alegação, contudo, não merece análise, haja vista que não foi apresentado no juízo de origem, portanto, uma vez que ausente qualquer manifestação do apelante em momento anterior a sentença, a apresentação de tal argumento, apenas nas razões de apelação, caracteriza indevida inovação recursal.

A propósito:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MATÉRIAS DO RECURSO NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 0003334-02.2017.8.11.0087, julgado em 23/08/2019, publicado no DJE em 23/08/2019).

Portanto, em razão da configuração da inovação recursal da alegação relativa a tese “ausência de efetiva
comprovação quanto ao vínculo do servidor falecido com o ente estatal” deixo de analisar, a fim de evitar supressão de instância.

Desse modo, considerando que o óbito do cônjuge da apelada/pensionista ocorreu em 30 de junho de 1981, portanto, antes da publicação da Emenda Constitucional 41/2003, não merece provimento, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
REJEITO
as

preliminares de inépcia da inicial e julgamento
extra petita
, e,
AFASTO
a prejudicial de prescrição, suscitado pelo
Estado de Mato Grosso.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021